Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO VEÍCULO. ARTIGO 18 DO CDC. EXCESSO DE PRAZO PARA A EFETIVAÇÃO DO REPARO. OCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não se destinam à impugnação da decisão que lhe é desfavorável, senão à impugnação dos fundamentos utilizados pelo recorrente. 1.1. Pedido de reforma da decisão proferida em sede de 2o grau de jurisdição, postulado em sede de contrarrazões, não conhecido.
2. A fim de que a tutela de urgência deferida em seu desfavor fosse revertida, caberia a agravante demonstrar a ausência da probabilidade do direito da agravada. 2.1. Ocorre que não há controvérsia a respeito da existência do vício oculto, que fora implicitamente anuído pela cadeia de fornecimento, inclusive nas razões de recorrer do agravo de instrumento, e atualmente conta com evidência documental, consoante fichas mecânicas coligidas junto à contestação.
3. Em que pese a menção de que o CDC contém dispositivo autorizador para que a observância do período de reparo seja de até 180 (cento e oitenta) dias, trata-se de cláusula convencional, em relação a qual não houve demonstração de anuência pela consumidora.
4. Embora a determinação do depósito judicial do valor do veículo decorra do comando legal do artigo 18, § 1o, II, do CDC, reconheço que a antecipação da liberação do valor revestiria a medida judicial de caráter plenamente satisfativo, criando risco desnecessário para a empresa ré, caso não seja inteiramente sucumbente nos pedidos autorais relativos aos vícios ocultos.
5. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.